Tribunal: TJMMG
Processo: 2000003-31.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENDER A PUNIÇÃO DISCIPLINAR APLICADA - AUSÊNCIA DOS REQUESITOS CONTIDOS NO ART. 300 DO CPC/15 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000003-31.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000153-31.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 28/04/2022 Publicação: 05/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENDER A PUNIÇÃO DISCIPLINAR APLICADA – AUSÊNCIA DOS REQUESITOS CONTIDOS NO ART. 300 DO CPC/15 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Douglas Tiago da Silva e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a r. decisão recorrida. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ex-militar Douglas Tiago da Silva, com fundamento no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), em razão de seu inconformismo com a decisão interlocutória, prolatada pelo Juiz de Direito da 5ª AJME, que indeferiu seu pedido de antecipação de tutela, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo Demissional n. 2000153-31.2021.9.13.0005. Narram os autos que o recorrente foi demitido das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) após ter sido submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar instaurado com a Portaria n. 121.912/2018-PAD/CPM, destinado a apurar suposto cometimento da transgressão disciplinar capitulada no art. 13, III, c/c o art. 64, II, parágrafo único, inc. III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), uma vez que teria faltado, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo, comprometendo a honra pessoal e o decoro da classe, ao se envolver em esquema criminoso de localização de veículo, tendo ainda sido alvo de persecução criminal. Alegou o agravante que sua absolvição na Justiça criminal castrense, pelos mesmos fatos que originou o PAD, não impediu sua demissão da PMMG, pela via administrativa, o que ensejou o ajuizamento de uma Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo, com fundamento nas seguintes teses: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ? Similitude da transgressão apurada com o crime que o recorrente restou absolvido na justiça castrense; ? Desclassificação do crime de concussão (também objeto do PAD), na seara criminal castrense; ? Patente desproporcionalidade e irrazoabilidade da medida demissionária frente as provas obtidas no PAD; ? Identicidade das provas obtidas no processo administrativo com as provas obtidas na seara criminal, na qual o agravante foi absolvido; ? Incerteza jurídica-criminal quanto a existência do crime, não se demonstra proporcional e razoável a demissão do autor pela transgressão disciplinar advinda de um crime, onde não há provas efetiva da autoria do requerente na infração penal; ? Ausência de grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, frente as provas obtidas no PAD. Afirmou que perdeu sua única fonte de renda, que era destinada ao sustento da família, estando ainda desempregado e passando por grandes dificuldades. Com tais argumentos, requereu, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a suspensão imediata do ato demissionário e, consequentemente, a sua reintegração às fileiras da PMMG, sem qualquer retroação, até o julgamento final da presente demanda. Requereu, ainda, o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória de mérito do juízo a quo que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme se nota no Evento n. 6. Intimado o Estado de Minas gerais apresentou contrarrazões (Evento n. 13). Disse, incialmente, que a decisão combatida “foi corretamente indeferida, pois, caso contrário, estaria em flagrante contradição com o disposto no artigo 1º, § 3º da Lei n.º 8.437, de 1992, aplicável à espécie, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela é o próprio objeto final da demanda, o que não se pode admitir, em face das proibições legais mencionadas”. Por fim, afirmou que, não estando presentes os pressupostos legalmente exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a pretensão recursal deve ser rejeitada. Pelo exposto, requereu seja negado provimento ao presente recurso, mantendo-se a decisão agravada. É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque se encontram presentes seus pressupostos de admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Extrai-se dos autos que o recorrente foi demitido das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais após ser submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar n. 121.912/2018-PAD/CPM, procedimento este que se prestou a apurar suposto cometimento da transgressão disciplinar capitulada no art. 13, III c/c o art. 64, II, parágrafo único, inc. III, do CEDM. Em sua defesa, o agravante aduziu que, embora tenha sido absolvido na esfera criminal pelos mesmos fatos que originou o Procedimento Administrativo-Disciplinar, foi demitido da Polícia Militar pela via administrativa. Desse modo, ingressou com a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 2000153-31.2021.9.13.0005, com pedido de tutela de urgência, que foi indeferido pelo juízo a quo, razão pela qual interpôs o presente recurso. Pois bem. Compulsando os autos, entendo que não estão presentes, in casu, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, a teor do art. 300 do CPC. Veja-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com a doutrina de Humberto Teodoro Júnior, os requisitos para se alcançar uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: [...] (a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris. (pag. 609). Sobre o periculum in mora (dano potencial), o renomado autor ensina que: Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição ao litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela finalização do curso normal do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 processo. Há que se demonstrar, portanto, “o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional”. 1 Em consulta ao acervo probatório contido nos autos correlatos, considero ausente o requisito do periculum in mora, pois, o agravante já foi punido disciplinarmente pela Administração militar – pena de demissão. No que tange ao fumus boni iuris, vejo que o caso que se apresenta é complexo e deve ser analisado com o devido cuidado, em momento oportuno, pelo julgador, sendo imperioso estabelecer o comando constitucional do contraditório. Quanto ao argumento trazido pelo agravante de que foi inocentado na esfera criminal e que tal absolvição gera efeitos na esfera administrativa, razão não assiste a ele. Cabe salientar que a absolvição do agravante se deu com fundamento na alínea “c” do art. 469 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou seja, não pode gerar efeitos no âmbito administrativo. Nesse sentido tem decido o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme destaco a seguir: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. [...] 2. A absolvição na ação penal não produz efeito no processo administrativo disciplinar, salvo se a decisão criminal proclamar a negativa de autoria ou a inexistência do fato. Precedentes. 3. Recurso ordinário não provido. (STJ, RMS 47351/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento realizado em 23/06/2020, acórdão publicado no DJe 26/06/2020) – grifei. [...] 4. Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se deu em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a absolvição na esfera penal só influencia no âmbito do processo administrativo- disciplinar se ficar comprovada naquela instância a não ocorrência do fato ou a negativa da sua autoria. Precedentes: AgInt no REsp 1.345.380/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/5/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 731.118/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp 1.575.037/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/3/2017" (AgInt no AREsp 1019336/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017). [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1054594/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgamento realizado em 19/08/2019, acórdão publicado no DJe 22/08/2019). – Grifei. 1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Volume I. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2015. Pags. 610/611. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, considero que os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau e a gravidade dos fatos narrados nos autos, aliados aos argumentos apresentados pela parte agravada, são mais que suficientes para rejeitar os pedidos do recorrente. Em termos semelhantes aos utilizados pelo juízo primevo, entendo ser prematuro “concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, posto haver somente o ponto de vista da parte autora, pendente de ser demonstrado em prova a ser debatida no curso da instrução.”. Com essas considerações, nego provimento ao presente recurso, para manter a r. decisão recorridas É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator nos termos do voto proferido. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de abril de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator